Tribunal: STF
Processo: AI 644528
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. FGTS. Multa de 40%. Expurgos inflacionários. Diferenças. Responsabilidade. Prescrição. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 5/12/08, no exame do RE nº 584.608/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral dos temas relativos i) à responsabilidade pelo pagamento da multa de 40% sobre a diferença dos depósitos do FGTS em decorrência dos expurgos inflacionários, ii) ao termo inicial da prescrição da ação de cobrança desses valores, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 




3. Embargos de declaração rejeitados.